Tribunal: STF
Processo: RE 488851
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidores
   públicos estaduais. Vantagens pessoais. Teto remuneratório.
   Artigo 37, XI, (redação anterior à EC no 41, de 2003), da
   Constituição Federal.  Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.